Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743226-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SONIA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira BANCO BMG S/A contra manifestação judicial exarada nos autos no 0707145-42.2024.8.07.0006. O presente agravo não merece ser conhecido, uma vez que foi distribuído desacompanhado das razões recursais. Com efeito, os únicos documentos colacionados foram a guia de preparo (id 64985290) e o comprovante de pagamento (id 64985291), sendo que, no documento intitulado “Agravo” (id 64985289) consta unicamente a palavra “PETIÇÃO”. Nem se diga que tal vício seria sanável, pois, por óbvio que a ausência das razões recursais impede que o Colegiado conheça a controvérsia objeto do agravo. Além disso, uma vez distribuído o recurso e promovida a conclusão ao Relator, ocorre a preclusão consumativa, não sendo mais possível complementar razões recursais inexistentes. Segundo entendimento do STJ, a distribuição de recurso desacompanhado das razões recursais configura vício insanável, não sendo, pois, cabível suprimento posterior: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.) Assim, deixando o agravante de observar requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora